Tribunal: TJSP
Processo: 1000630-53.2018.8.26.0634
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – MUNICÍPIO DE TREMEMBÉ – Sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal. Recurso interposto pela executada.
NULIDADE DE CITAÇÃO POSTAL – INOCORRÊNCIA – Validade da citação postal, com aviso de recebimento e entregue no endereço do executado, mesmo que recebida por terceiros – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – MUNICÍPIO DE TREMEMBÉ – Sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal. Recurso interposto pela executada.
NULIDADE DE CITAÇÃO POSTAL – INOCORRÊNCIA – Validade da citação postal, com aviso de recebimento e entregue no endereço do executado, mesmo que recebida por terceiros – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal.
IMPENHORABILIDADE – BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE – Os proventos de aposentadoria não são passíveis de bloqueio judicial, conforme preceitua o artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil de 2015, sendo, portanto, impenhorável – Entendimento jurisprudencial no sentido de que a impenhorabilidade é matéria de ordem pública e, como tal, pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive por mera petição nos autos da execução – Precedente deste E. Tribunal de Justiça
No caso dos autos, a apelante não instruiu os autos com a documentação que corroboraria a alegada impenhorabilidade, não se desincumbindo, portanto, de comprovar que a quantia bloqueada diz respeito apenas ao recebimento de proventos de aposentadoria – Precedentes desta C. Câmara.
Honorários advocatícios fixados em R$ 1.189,75 – HONORÁRIOS RECURSAIS - Artigo 85, §11 do Código de Processo Civil de 2015 - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - O Código de Processo Civil não é a única norma a ser aplicada - Aplicação conjunta com a Lei Federal no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) - Entendimento jurisprudencial no sentido de não permitir o aviltamento da profissão de advogado - Honorários que devem ser fixados de forma razoável, respeitando a dignidade da advocacia - Honorários recursais fixados em R$ 1.810,25 que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade - Verba honorária que totaliza R$ 3.000,00.
Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278942
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000630-53.2018.8.26.0634,
da Comarca de Tremembé, em que é apelante MARIANGELA PUCCINI HYPPOLITO COTRIM, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE TREMEMBÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000630-53.2018.8.26.0634 -Voto no 14119
2
VOTO No: 14119
APELAÇÃO No: 1000630-53.2018.8.26.0634
COMARCA: TREMEMBÉ
APELANTE: MARIANGELA PUCCINI HYPPOLITO COTRIM
APELADO: MUNICÍPIO DE TREMEMBÉ
JUIZ DE 1° GRAU: LUIZ FELLIPPE DE SOUZA MARINO
EMENTA
APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL IPTU
MUNICÍPIO DE TREMEMBÉ
Sentença que julgou
improcedentes os embargos à execução fiscal. Recurso
interposto pela executada.
NULIDADE DE CITAÇÃO POSTAL INOCORRÊNCIA
Validade da citação postal, com aviso de recebimento e
entregue no endereço do executado, mesmo que recebida por
terceiros Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e
deste E. Tribunal.
IMPENHORABILIDADE

BLOQUEIO
DE
CONTA
CORRENTE
Os proventos de aposentadoria não são
passíveis de bloqueio judicial, conforme preceitua o artigo 833,
inciso IV do Código de Processo Civil de 2015, sendo, portanto,
impenhorável Entendimento jurisprudencial no sentido de
que a impenhorabilidade é matéria de ordem pública e, como
tal, pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição,
inclusive por mera petição nos autos da execução Precedente
deste E. Tribunal de Justiça
No caso dos autos, a apelante não instruiu os autos com a
documentação que corroboraria a alegada impenhorabilidade,
não se desincumbindo, portanto, de comprovar que a quantia
bloqueada diz respeito apenas ao recebimento de proventos de
aposentadoria Precedentes desta C. Câmara.
Honorários
advocatícios
fixados
em
R$
1.189,75

HONORÁRIOS RECURSAIS - Artigo 85, §11 do Código de
Processo Civil de 2015 - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE -
O Código de Processo Civil não é a única norma a ser aplicada
- Aplicação conjunta com a Lei Federal no 8.906/94 (Estatuto
da Advocacia) - Entendimento jurisprudencial no sentido de
não permitir o aviltamento da profissão de advogado -
Honorários que devem ser fixados de forma razoável,
respeitando a dignidade da advocacia - Honorários recursais
fixados em R$ 1.810,25 que atende aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade - Verba honorária que
totaliza R$ 3.000,00.
Sentença mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIANGELA PUCCINI
HYPPOLITO COTRIM contra a r. sentença de fls. 77/78, cujo relatório se adota e que julgou
improcedentes os embargos à execução fiscal interpostos contra o MUNICÍPIO DE
TREMEMBÉ, afastando as alegações de nulidade da citação e de desconstituição da penhora. Em
razão da sucumbência, condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em R$ 1.189,75.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000630-53.2018.8.26.0634 -Voto no 14119
3
Nas razões de apelação (fls. 81/88), a embargante alega nulidade na citação da
executada, uma vez que a carta citatória foi recebida por terceiro em endereço diverso de onde ela
reside. Alega que o valor bloqueado em sua conta diz respeito a proventos de aposentadoria, sendo
impenhorável nos termos do artigo 833 do Código de Processo Civil.
Vieram as contrarrazões (fls. 105/112).
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
DA NULIDADE DA CITAÇÃO.
A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido da validade da citação
postal com aviso de recebimento e entregue no endereço correto do executado, mesmo que
recebida por terceiros:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO POSTAL. ENTREGA NO ENDEREÇO
DO CONTRIBUINTE. VALIDADE. [...]. 2. O entendimento desta Corte
Superior de Justiça é no sentido de que, na execução fiscal, a citação é
realizada pelo correio, com aviso de recepção (AR), sendo dispensada a
pessoalidade da citação, inclusive, a assinatura do aviso de recebimento pelo
próprio executado, bastando que reste inequívoca a entrega no seu
endereço. 3. Sendo válida a citação realizada no presente caso, não há que se
falar em prescrição como sustentado pela recorrente. 4. Recurso especial não
provido. (REsp 1168621/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2012, DJe 26/04/2012, V. U.) (grifo
nosso)
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
CITAÇÃO POSTAL.
ENTREGA
DO
MANDADO
NO
DOMICÍLIO
DO
DEVEDOR.
VALIDADE DA CITAÇÃO, AINDA QUE O AVISO DE RECEBIMENTO
SEJA ASSINADO POR TERCEIRA PESSOA. PRECEDENTES. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp 1192890/RR, Rel. Ministro
TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/11/2011,
DJe 29/11/2011, V. U.) (grifo nosso)
No mesmo sentido é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL IPTU Exercícios de 1997, 1998, 1999,
2000 e 2001 - Ajuizamento da ação em 21.10.2002 - Embargos à execução,
com alegação de nulidade de citação e prescrição - Citação postal assinada
por 3o, no endereço que consta do cadastro municipal Validade [...] -
Recurso provido em parte. (TJSP, Apelação no 0002537-04.2009.8.26.0244, 15a
Câmara de Direito Público, Rel, Rezende Silveira, j. 25/09/2014, V. U.) (grifo
nosso)
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPTU, exercícios de
1993 a 1997 - Município de Itaquaquecetuba - Prescrição - Inocorrência,
pois válida a citação postal recebida por terceiro no endereço da executada -
Alegada nulidade da CDA - Inocorrência, pois constantes todos os requisitos
exigidos pela legislação - Alegada progressividade do IPTU - Inocorrência, pois
a adoção de alíquotas diferenciadas para imóveis edificados não se confunde
com progressividade - Precedentes do STF - Sentença mantida - RECURSO
IMPROVIDO. (TJSP, Apelação no 0252260-61.2009.8.26.0000, 2a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000630-53.2018.8.26.0634 -Voto no 14119
4
Extraordinária de Direito Público, Rel, Rodrigues de Aguiar, j. 03/07/2014, V.
U.) (grifo nosso)
No caso dos autos, a apelante foi citada por meio de carta com aviso de recebimento
enviada ao endereço que consta no cadastro municipal e recebida por terceiro.
Dessa forma, não há que se falar em nulidade da citação.
Importante destacar, ainda, que a executada já compareceu aos autos, opondo inclusive
os presentes embargos.
DA IMPENHORABILIDADE DOS BENS.
Dispõe o artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil de 2015:
Art. 833. São impenhoráveis: [...]
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os
proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como
as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do
devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de
profissional liberal, ressalvado o § 2o; [...] (grifo nosso)
Insurge-se a apelante contra o bloqueio judicial em conta corrente.
No caso dos autos, a apelante requereu o desbloqueio dos valores depositados em conta
bancária de sua titularidade, por supostamente serem decorrentes de valores de aposentadoria, o
que foi indeferido pela MM. Juíza a quo (fls. 77/78).
Ocorre que, a apelante não conseguiu juntar provas suficientes para afirmar que o
bloqueio judicial atingiu apenas proventos de aposentadoria, não se desincumbindo, portanto, do
ônus probatório que lhe cabia, conforme dispõe o Código de Processo Civil de 2015:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor. (grifo nosso)
Por essa razão, no caso dos autos, não tem aplicação o disposto no artigo 833, inciso IV
do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que a apelada não se desincumbiu do seu ônus
processual.
Neste sentido já decidiu esta C. Câmara:
EXECUÇÃO FISCAL - Determinada a penhora “on line” - Alegada verba
oriunda de salário mensal e poupança - Requerido o desbloqueio dos valores -
Provas insuficientes a demonstrar que as contas bloqueadas recebem
proventos salariais - Não aplicação do disposto no artigo 649, inciso IV do
CPC - Cabimento da penhora eletrônica, nos termos dos artigos 185-A do
CTN e 655-A do CPC - Recurso desprovido, com observação. (TJSP, Agravo
de Instrumento no 2162177-86.2014.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Público,
Rel. Silva Russo, j. 12/02/2015, V. U.) (grifo nosso)
PENHORA “ON LINE” - Pedido de desbloqueio sob alegação de tratar-se de
numerário relativo a salários e/ou conta-poupança - Alegação não
comprovada com documentação hábil e suficiente - Decisão mantida -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000630-53.2018.8.26.0634 -Voto no 14119
5
Recurso a que se nega provimento. (TJSP, Agravo de Instrumento no 0093822-
92.2013.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Fortes Muniz, j.
30/01/2014, V. U.) (grifo nosso)
Assim, mantém-se a r. sentença.
DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.
Verifica-se que os honorários advocatícios foram fixados na r. sentença em R$ 1.189,75.
Dispõe o art. 85, §11, do Código de Processo Civil de 2015:
§ 11o O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando,
conforme o caso, o disposto nos §§2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo
geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.
O que deve ser considerado é o trabalho adicional realizado em grau de recurso.
As regras para essa fixação são as previstas nos §§2o a 6o do art. 85 do mesmo Código,
não se podendo ultrapassar os limites dos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.
Considerando-se o §2o se pode afirmar que houve zelo do profissional, mas o Tribunal é
um lugar agradável de trabalhar, com amplas facilidades, inclusive com o uso de internet, além
disso, a natureza e importância da causa são normais, bem como o trabalho realizado e o tempo
despendido.
Ocorre que o Código de Processo Civil não é a única norma a ser aplicada.
Com efeito, nos termos da Lei Federal no 8.906, de 04 de julho de 1994, Estatuto da
Advocacia, no seu art. 33, o advogado é obrigado a cumprir o Código de Ética e Disciplina da
OAB, o qual veda a cobrança de honorários inferiores ao mínimo fixado pela Tabela de
Honorários da OAB, salvo motivo plenamente justificável.
No caso, não há motivo justificável para a fixação dos honorários em valores inferiores
aos da tabela, sendo que se não é ético para o advogado cobrar menos que a tabela, também não
lhe é ético receber abaixo disso, devendo o juiz considerar o respeito e a dignidade dessa nobre
profissão, à qual a Constituição reconhece o caráter de indispensável à Justiça.
A posição da jurisprudência também tem sido no sentido de não permitir o aviltamento
da profissão de advogado:
[...] O arbitramento dos honorários advocatícios por qualquer dos critérios
preconizados no Código de Processo Civil, deve traduzir valor em expressão
econômica que remunere o advogado em padrão compatível com a dignidade de
seu ofício. (0017357-96.2000.8.26.0000, Apelação Com Revisão / Acidente de
Trabalho. Relator(a): Antônio Maria. Comarca: Salto. Órgão julgador: 5a.
Câmara do Terceiro Grupo (Extinto 2° TAC). Data do julgamento: 22/05/2002.
Data de registro: 10/06/2002. Outros números: 623483/2-00, 992.00.017357-5)
EMBARGOS DE TERCEIRO. [...] 2. Honorários advocatícios. Arbitramento
aviltante a pretexto de dar cumprimento a norma do § 4° do artigo 20 do
Código de Processo Civil. Inadmissibilidade. Fixação que deve resultar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000630-53.2018.8.26.0634 -Voto no 14119
6
remuneração condigna ao profissional. Apelação parcialmente provida para
esse fim. (TJSP 9113913-70.2001.8.26.0000, Apelação Com Revisão.
Relator(a): Gilberto dos Santos. Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Privado.
Data do julgamento: 01/12/2005. Data de registro: 16/12/2005. Outros números:
1054010800, 991.01.057508-2)
Argumentar que a fixação em valor próximo ao da tabela da OAB fomentaria a litigância
é o mesmo que dizer que tal tabela o faz, o que não tem sentido.
O fato de o perdedor da ação ter que responder por um valor não irrisório, por outro lado,
estimula ao cumprimento da lei e da Constituição, principalmente quando esse perdedor é o Poder
Público.
Dessa forma, o valor deve ser fixado de forma razoável, respeitando a dignidade da
advocacia.
Portanto, os honorários devem ser fixados conforme as regras do Código de Processo
Civil e considerando a tabela da OAB para que todas as normas sejam satisfeitas. O valor não
precisa ser idêntico ao da tabela, mas deve ser próximo.
Assim, atendendo-se ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil de
2015, bem como à Lei Federal no 8.906, de 04 de julho de 1994, fixam-se os honorários recursais
em R$ 1.810,25, totalizando a verba honorária em R$ 3.000,00, valor este fixado de forma
razoável e respeitando a dignidade da advocacia.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não se prestariam à eventual
supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro
Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante o exposto, meu voto propõe que NEGUE PROVIMENTO ao recurso.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR